Tribunal: STF
Processo: RHC 247222
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em Habeas corpus. Crime de roubo majorado. Dosimetria. Cumulação das causas de aumento de pena. Possibilidade. Fundamentação concreta. Reexame do acervo fático-probatório. Inadmissibilidade. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Eduardo de Souza Lopes contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 906.873/SP (evento 31).



    O Recorrente foi condenado à pena de 15 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art.157, §§ 2º, II e 2º-A, I, do Código Penal) (evento 7).



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega ausência de fundamentação idônea para a aplicação cumulativa das causas especiais de aumento de pena relativas ao concurso de pessoas e ao emprego da arma de fogo, em flagrante ofensa ao art. 68 do Código Penal. Argumenta que “na presença de duas majorantes especiais, por regra, o magistrado deverá aplicar somente uma delas (a mais grave), desprezando a majorante excedente. Excepcionalmente e mediante fundamentação concreta e válida, poderá aplicá-las cumulativamente — não constituindo, portanto, ‘mera faculdade do juiz’ como decidido.”. Requer o provimento do recurso, para o redimensionamento da pena (evento 36).



    O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento do recurso ordinário e, sucessivamente, pelo não provimento (evento 62). 



    É o relatório. Decido.



    O acórdão recorrido restou assim ementado (evento 29):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ATO APONTADO COMO COATOR TRANSITADO EM JULGADO. INCOMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A competência do STJ para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados. A defesa busca, diretamente perante esta Corte Superior, a desconstituição do trânsito em julgado da apelação. Assim, não há como conhecer da impetração, por não ser o STJ o órgão competente para examinar o pleito. 



    2. Agravo regimental não provido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Por outro lado, assento que esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, relativa ao mérito da ação penal e adstrita ao acervo fático-probatório. Ademais, o “Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023; e HC 235.272-AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.02.2024.



    Nesse aspecto, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Com efeito, às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.



    Na espécie, o recorrente foi condenado à pena de 15 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art.157, §§ 2º, II e 2º-A, I, do Código Penal) (evento 7).



    O Tribunal de Justiça, ao ratificar a dosimetria da pena, ressaltou que (evento 7, fls. 6-7):



    “As penas foram criteriosamente fixadas. 



    Eduardo ostenta diversas passagens na Vara da Infância e Juventude, por cinco roubos, lesão corporal e posse de droga. Estava solto, há apenas um mês, por outro crime de roubo. Além disso, as circunstâncias em que cometido delito chamam a atenção. Andressa relatou dificuldade para superar os fatos, fez dívidas, faz tratamento psicológico, assim como seu filho de 8 anos de idade. Kleber, de sua vez, era o mais truculento durante a ação. Tais fatores foram devidamente sopesados pelo Magistrado de origem, que fixou a base de Eduardo em 6 anos, 4 meses de reclusão e 24 dias-multa, no valor unitário mínimo, e 6 anos de reclusão e pagamento de 15 dias-multa, no valor unitário mínimo, a Kleber. 



    Na segunda etapa, presente a atenuante da menoridade relativa para Eduardo, reduziram-se as sanções em 1/6. Pela reincidência específica dos dois (fl. 315 - Eduardo, e fl. 327 - Kleber), seguiu-se o acréscimo de 1/3, fixando-se, para Eduardo, 7 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, e 13 dias-multa, e, para Kleber, 8 anos e 20 dias-multa. 



    Por fim, pela causa de aumento relativa ao concurso de agentes, seguiu-se acréscimo de 1/3, e pelo emprego de arma, novo aumento de 2/3, tornando-se definitivas as penas de Eduardo em 15 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão e 36 dias-multa, no valor unitário mínimo, e de Kleber em 17 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e 43 dias-multa, no valor unitário mínimo. 



    Nada a reparar, portanto.”.



     



    A Corte Superior reputou devidamente fundamentada a aplicação cumulativa das majorantes, à seguinte consideração:



    “Como afirmei na decisão agravada, o impetrante pretende um juízo de revaloração jurídica dos argumentos despendidos pelas instâncias de origem para o emprego concomitante das majorantes relativas ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo. Todavia, não há flagrante ilegalidade no caso em exame que possa autorizar a superação do óbice acima indicado. 



    O réu foi condenado a 15 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal. Consta o seguinte na sentença condenatória (fls. 40-41, grifei): 



    [...] Em atendimento às circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, observo que Eduardo ostenta diversas passagens pela Vara da Infância e Juventude (atos infracionais equiparados a cinco roubos, lesão corporal e posse de droga para consumo próprio - fls. 43/46), o que demonstra conduta completamente dissociada do bem comum. Demais disso, Eduardo disse que fazia um mês que havia sido solto, a indicar que não se ressocializou, pois, depois de pouquíssimo tempo em liberdade, foi preso novamente. Quanto a Kleber, ele não ostenta maus antecedentes, mas foi mencionado pelas vítimas como sendo o agente mais violento durante a ação criminosa. Além do mais, a ofendida Andressa mencionou que se submete a tratamento psicológico em razão do ocorrido, assim como seu filho de oito anos de idade. Revelou, também, que encontra dificuldade para superar esse trauma e que, em virtude dos fatos, fez dívidas para pagar os aparelhos de telefone celular, que haviam sido financiados. Estimou seu prejuízo em tomo de R$ 8.000,00. Conclui-se, portanto, que foram graves as consequências do delito para os ofendidos. Acrescenta-se, ainda, que a subtração de veículos automotores estimula sua comercialização ilegal até para países vizinhos, bem como o mercado clandestino de peças, o que revela acentuado juízo de reprovação. [...] Na terceira fase, incidem as duas causas de aumento descritas na denúncia (concurso de agentes e emprego de arma). Desta forma, levando-se em conta a primeira causa de aumento, elevo as penas em 1/3, o que totaliza 9 anos, 5 meses e 23 dias de reclusão e 22 dias-multa a Eduardo e 10 anos e 8 meses de reclusão e 26 dias-multa a Kleber. Em relação à segunda causa de aumento, acresço às penas a fração de 2/3, totalizando 15 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão e 36 dias-multa a Eduardo e 17 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e 43 dias -multa a Kleber. Aqui cabem dois esclarecimentos. Primeiro: as sanções poderão ser fixadas acima do patamar máximo previsto em lei, uma vez que os acréscimos decorreram da incidência de causas de aumento. Segundo: o parágrafo único do artigo 68 do Código Penal estabelece uma faculdade ao magistrado quando dispõe que ‘No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua’. No caso em tela, tratando-se de mera faculdade, bem como das circunstâncias completamente desfavoráveis aos acusados, consoante acima exposto, não é o caso de aplicar somente uma das causas de aumento, pois a pena deve ter função preventiva, retributiva e ressocializadora. Afastando-se uma das causas de aumento, a sanção perderia tais atributos, pois a reprimenda deve ser aplicada na medida da culpabilidade dos acusados.



    Nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal: ‘No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua’. 



    A presença de duas majorantes não acarreta, necessariamente, o incremento sucessivo da reprimenda por elas. Exige-se, para o aumento cumulativo, fundamentação concreta e idônea, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e da Súmula n. 443 do STJ. 



    Como se verifica, a aplicação cumulativa de majorantes veio acompanhada de fundamentos válidos – concurso de agentes, emprego de violência e ameaças graves à vida das vítimas, entre elas uma criança de apenas oito anos de idade, que lhes causaram graves traumas psicológicos. 



    Ademais, este Tribunal Superior é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o quantum de exasperação da pena, quando não previsto expressamente na lei, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”



    Desse modo, reputo devidamente fundamentada a majoração da pena, pois, na esteira do acórdão recorrido, “a aplicação cumulativa de majorantes veio acompanhada de fundamentos válidos – concurso de agentes, emprego de violência e ameaças graves à vida das vítimas, entre elas uma criança de apenas oito anos de idade, que lhes causaram graves traumas psicológicos.”. 



    Saliento que a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “É possível a aplicação cumulativa de duas causas de aumento de pena” (RHC 242.022-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.08.2024); “O aumento da reprimenda na terceira fase da dosimetria da pena foi devidamente motivado pelo Juízo de origem, que se valeu do emprego de arma de fogo e da conexão do grupo criminoso com outras organizações criminosas, para fundamentar a majoração nos patamares declinados, circunstâncias fáticas essas que são suficientes para a manutenção da pena privativa de liberdade aplicada pela instância ordinária. 3. Conforme já decidiu esta SUPREMA CORTE, “a orientação contida no parágrafo único do art. 68 do CP não constitui direito subjetivo da parte”; ou seja, “não impede de todo a aplicação cumulativa de causas de aumento de pena” (HC 193.396/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 27/1/2021; e ARE 896843 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/9/2015)” (HC 234.280-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.12.2023); “A jurisprudência do Pretório Excelso orienta-se no sentido de que a incidência cumulativa de duas causas de aumento previstas na parte especial, à luz do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possibilidade conferida ao arbítrio do magistrado no processo de dosimetria da pena, não se caracterizando como ofensa a direito subjetivo do acusado” (RHC 218.676-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023); “a incidência cumulativa de duas causas de aumento previstas na parte especial, à luz do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possibilidade conferida ao arbítrio do magistrado no processo de dosimetria da pena, não se caracterizando como ofensa ao direito subjetivo do acusado.” (RHC 210.588 AgR/SC, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 10.01.2023).



    Por fim, para concluir em sentido diverso, é imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Nessa linha, esta Suprema Corte já assentou que “O exame das alegações dos agravantes demandaria a análise do acervo fático-probatório para afastar o decidido pelas instâncias anteriores no sentido de que a fundamentação para a cumulação das causas de aumento na terceira fase da dosimetria é concreta e idônea, ao que não se presta o habeas corpus, conforme jurisprudência pacífica.” (HC 193.153 AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, Dje 28.01.2021). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente